Tribunal: TJSP
Processo: 1036723-31.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Declaratória e indenizatória – Exclusão de nome de cadastros restritivo de crédito e reparatória de danos morais – Alegação de não contratação de negócio jurídico com a ré – Demonstração, pela ré, cessionária do crédito, de regularidade da cobrança – Improcedência – Má-fé processual – Alteração da verdade dos fatos – Multa aplicada – A garantia de acesso à justiça, consagrada no art. 5o,

Ementa:
Declaratória e indenizatória – Exclusão de nome de cadastros restritivo de crédito e reparatória de danos morais – Alegação de não contratação de negócio jurídico com a ré – Demonstração, pela ré, cessionária do crédito, de regularidade da cobrança – Improcedência – Má-fé processual – Alteração da verdade dos fatos – Multa aplicada – A garantia de acesso à justiça, consagrada no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, não exime as partes e seus procuradores dos deveres explicitados no CPC, art. 77 – Recurso não provido e majorada a verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036723-31.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARIA APARECIDA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL 1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036723-31.2019.8.26.0100 -Voto no 32.056
2
Apelação n.o 1036723-31.2019.8.26.0100
Comarca de São Paulo 29a Vara Cível
Apelante: Maria Aparecida dos Santos
Apelado: Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL 1
Voto n.o 32.056
Declaratória e indenizatória Exclusão de nome de cadastros restritivo de
crédito e reparatória de danos morais Alegação de não contratação de
negócio jurídico com a ré Demonstração, pela ré, cessionária do crédito,
de regularidade da cobrança
Improcedência
Má-fé processual

Alteração da verdade dos fatos Multa aplicada A garantia de acesso à
justiça, consagrada no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, não
exime as partes e seus procuradores dos deveres explicitados no CPC, art.
77 Recurso não provido e majorada a verba honorária.
Pretensões de obtenção de declaração de inexistência da dívida, de
exclusão de nome de cadastros restritivos de crédito e de recebimento de
reparação de danos morais julgadas improcedentes, adotado o relatório da r.
sentença.
Em apelação, a autora alegou que o juízo de origem julgou o pedido
improcedente “a seu bel prazer”, sem que se tenha produzido prova acerca da
regularidade da dívida. Aduziu que não foi provado que ela, autora, formalizou
proposta para ser revendedora de produtos da cedente ou que tenha realizado
pedido de mercadorias. Disse de inaplicabilidade da Súmula 385 do E. STJ, de
danos morais. Postulou pelo provimento do recurso para reforma da r. sentença.
Recurso respondido.
Eis o relatório.
A autora narrou que seu nome foi lançado em cadastros de
inadimplentes por débito no valor de R$665,27, e que ficou inconformada com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036723-31.2019.8.26.0100 -Voto no 32.056
3
fato, uma vez que “sequer firmou com a ré obrigação com tais características” e
não foi notificada previamente da “negativação”. Ao final, pediu: (a) a exclusão de
seu nome dos cadastros restritivos de crédito; (b) a declaração de inexistência da
dívida; (c) a condenação do réu ao pagamento de reparação de danos morais em
valor não inferior a R$49.900,00.
Em contraposição ao afirmado na petição inicial, a ré demonstrou a
regularidade da cobrança, que decorreu de relação jurídica de fornecimento das
mercadorias descritas nas notas fiscais de fls. 51/53, números 011.508.073 e
011.570.306. Há comprovação de entrega das mercadorias à autora (fl. 186). Ficou
comprovada, também, a existência de cadastro da autora como “consultora de
beleza” da Natura Cosméticos S/A (fls. 59/66), emitente das mencionadas notas
fiscais.
A ré comprovou que recebeu o crédito por meio de cessão (fl. 46).
Passou, portanto, a exercer os direitos de credor.
Considerando que houve a cessão de crédito, com apontamento do
nome da autora em cadastros de inadimplentes pela cessionária, e não pela
credora originária, até se poderia cogitar de equívoco pela propositura da ação
baseada na tese desconhecimento da regularidade da cobrança e de
descabimento da “negativação”. Não obstante, a autora repetiu as mesmas
alegações infundadas em réplica e acrescentou que os documentos juntados não
são suficientes à prova do débito, evidenciando que agiu, desde o início, com
inequívoca má-fé processual.
A parte, em Juízo, deve se comportar de acordo com a boa-fé, nos
termos do art. 5o do CPC.
A garantia de acesso à justiça, consagrada no art. 5o, inciso XXXV, da
Constituição Federal, não exime as partes e seus procuradores dos deveres
explicitados no CPC, art. 77. É dever das partes e dos seus procuradores expor os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036723-31.2019.8.26.0100 -Voto no 32.056
4
fatos em juízo conforme a verdade e não formular pretensão ou apresentar defesa
cientes de que são destituídas de fundamento.
Por ter a autora afirmado, de forma contrária à verdade (CPC, art. 80,
inciso II), que “não havia firmado obrigação com tais características”, e, depois, no
recurso, sustentado que não havia sido produzida prova de que atuou como
revendedora dos produtos da cessionária do crédito, na intenção de fazer crer que
havia irregularidade na cobrança, fica condenada ao pagamento de multa pela
litigância de má-fé no valor equivalente a 3% do valor corrigido da causa,
assinalado que a exigibilidade desta verba não fica suspensa ao beneficiário da
justiça gratuita, na forma do CPC, art. 98, § 4o.
É oportuno, aqui, lembrar-se do que disse SÁLVIO DE FIGUEIREDO
TEIXEIRA no julgamento do REsp n.o 65.906/DF, ocorrido em 25/11/1997, pela C.
4a Turma do E. STJ: “O processo não é um jogo de espertezas, mas instrumento
ético da jurisdição para a efetivação dos direitos da cidadania.”
Nos termos do CPC, art. 85, § 11, os honorários advocatícios são
majorados de 10% sobre o valor atualizado da causa para 15%, ressalvada a
gratuidade de justiça.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento ao recurso, com
majoração da verba honorária.
Gil Coelho
Relator